Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAL E OFENSAS A AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, e desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recorrente agiu com dolo nas condutas de resistência e de desacato; e, (ii) verificar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de resistência e de desacato, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autoria e a materialidade dos crimes de resistência e de desacato restam comprovadas pelos depoimentos dos policiais e agentes de trânsito envolvidos, pelo auto de constatação de embriaguez e pelo laudo de exame de corpo de delito, confirmando agressões e xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas funções, mantem-se a condenação.
4. Para a configuração do crime de desacato (art. 331 do CP) não se exige que o agente aja com ânimo calmo e refletido, sendo suficiente a demonstração de ofensas verbais proferidas com menosprezo aos funcionários públicos no exercício de suas funções.
5. A condenação do apelante pelo crime de resistência deve ser mantida, quando ele resiste à ordem legal de funcionário público com violência, não havendo falar em atipicidade da conduta, porquanto o recorrente, ainda que estivesse sob o efeito de bebida alcoólica, tinha conhecimento pleno de que o agente que iniciou sua abordagem era policial e, ainda assim, se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao funcionário público competente para executá-lo.
6. O princípio da consunção é inaplicável no caso, porque os delitos de desacato e de resistência foram praticados com desígnios autônomos e mediante condutas distintas, sendo o desacato configurado pelas ofensas verbais aos agentes de trânsito e a resistência pelo uso de violência contra o policial militar no momento da prisão.
7. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu nega as acusações e não contribuiu de forma relevante para a apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 77, III, 329 e 331; CPP, art. 386, III e VII; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/09/2020; TJDFT, Acórdão 1402400, 00221184920158070009, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 17/2/2022.